Tribunal: TJDFT
Processo: 0754560-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA MADURA. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em suas razões, aduz que se a administração reconhece uma dívida, mas não a paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Reforça que o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito, sendo que houve reconhecimento expresso do débito pela gerência de pagamentos, fato que interrompe a prescrição, não incidindo no caso o tema 1.109 do STJ. Pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial, que consiste na condenação do réu ao pagamento de R$ 1.320,00, com as correções legais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58809324). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58809326).
III. Na inicial, o autor informa que é professor da Secretaria de Educação e formulou requerimento para correção de irregularidades em sua folha de pagamentos. Após o pedido administrativo para os acertos financeiros pertinentes, o Distrito Federal reconheceu como devidos os valores de R$ 1.320,00. Juntou em ID 58809309 - Pág. 1 uma declaração emitida em agosto de 2023 pela SEE/SUGEP/DIPAE/GPAP, na qual a Diretoria de Pagamento de Pessoas reconhece como devida a quantia de R$ 1.320,00, referente ao exercício de 2006, meses de março a junho. À míngua de qualquer documentação juntada pela administração, analisa-se aquele documento juntado pelo autor (ID 58809309). De referido documento, infere-se que houve pedido administrativo de pagamento das verbas de exercícios anteriores e que este foi formulado em 2006 (no 77/2006), não havendo que se falar em prescrição.
IV. Preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde a exercício de 2006, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura, porquanto a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal.
VII. Diante desse quadro, vê-se que os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecidos na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial. Portanto, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada, impondo-se condenação ao pagamento do montante indicado no documento apresentado pelo autor, com a incidência da regular atualização monetária.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.320,00. A quantia deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.